Tribunal: TJPA
Processo: 0029768-72.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029768-72.2017.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A.

APELADO: FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em que se pretende a reforma de sentença que deixou de condenar o réu à reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime quando o pedido não foi formulado na denúncia, mas apenas em sede de habilitação como assistente de acusação e memoriais finais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige que a pretensão indenizatória seja formulada desde a denúncia, permitindo ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. No caso concreto, o pedido indenizatório foi formulado apenas em sede de habilitação como assistente de acusação e reiterado nos memoriais finais, não constando na peça inicial acusatória qualquer indicação do valor mínimo pretendido.

5. Diante da ausência de previsão do pedido na denúncia, resta impossibilitada a fixação da reparação de danos na esfera penal, sem prejuízo da via própria para eventual discussão da matéria no juízo cível competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É inviável a fixação de valor mínimo para reparação de danos na esfera penal quando não há pedido expresso na denúncia. 2. O pedido formulado exclusivamente pela assistência de acusação em fase processual posterior não supre a exigência de que haja a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp: 1797301 SP 2020/0318889-8
, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 12/03/2024, Sexta Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, Fabrício José Brasil Valdares foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 155, §4º, I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 6120344).

A apelante Tecnologia Bancária S/A, na condição de assistente de acusação, postula pela condenação do réu à reparação dos danos causados, nos termos do art. 387, IV, do CPP (ID 6444792)

O réu contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 6818023), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7149572).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de inconformismo contra a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que deixou de condenar o réu à reparação dos danos causados, com base na seguinte fundamentação:

“Deixo de fixar valor mínimo de reparação por não haver pedido na peça acusatória, ou mesmo durante a fase instrutória, havendo pedido feito pela assistente de acusação em sede de alegações finais, o que impede o exercício do contraditório. Isso nada impede que o interessado tome as medidas que entender cabíveis no juízo competente, se for o caso”. (ID 6120344, pág. 9).

Nas razões do recurso, a apelante postula pela condenação do réu à reparação dos danos causados, sustentando que há pedido formal e expresso de condenação do prejuízo sofrido em sede de pedido de habilitação como assistente de acusação (ID 6120336, pág. 10) e em memoriais finais (ID 6120341, pág. 6).

Sem embargo, tenho que inexiste margem para o acolhimento do pedido indenizatório, porquanto “muito embora a recorrente haja ingressado com pedido de habilitação como assistente de acusação, em que constou pleito expresso de reparação do dano” é certo que “o pleito não foi formulado na exordial acusatória” (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.797.301/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/03/2024), circunstância que obsta a concessão da indenização na esfera penal.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025